Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO ATENDIDO. PROVA ORAL NECESSÁRIA. OBSERVAÇÃO QUANTO À NECESSÁRIA INCLUSÃO DA HERDEIRA DO PROPRIETÁRIO NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Primeiramente, insta frisar sobre a necessidade de inclusão da herdeira do proprietário do imóvel na relação jurídica processual para apresentar eventual defesa, pois ela é sucessora do bem. Sua ausência não é fundamento da improcedência, mas gera dever de o Juiz providenciar sua citação (art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Error in procedendo.
2. Autora pleiteou de forma subsidiária a oitiva de testemunhas, caso o Magistrado entendesse pela insuficiência das provas produzidas até o momento. Tendo em vista que a fundamentação da sentença foi justamente a carência probatória, o magistrado deveria continuar com a fase instrutória. 2.1. A prova testemunhal possui relevância no contexto da usucapião, para a comprovação de existência ou não de posse ad usucapionem e da ausência de oposição possessória. 2.2. O julgamento antecipado configura, no caso, cerceamento de defesa.
3. Preliminar acolhida. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.